Tribunal: TJDFT
Processo: 0701188-78.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0701188-78.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ DUTRA NOGUEIRA AGRAVADO: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de evidência em sede recursal, com o intuito de obrigar o Recorrido, Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN), a retirar a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) do Agravante, feito nos seguintes termos: “(...) Diante do exposto, requer que seja reconhecido o presente agravo e provido em seu mérito, sendo a decisão guerreada reformada para que seja deferida a tutela de evidência, para que o agravado de imediato seja compelido a retirar a suspensão na carteira de motorista do agravante, sob pena de multa diária a ser arbitrada por essa turma. (...)” Relata o Autor, ora Agravante, que, em virtude de ter sido autuado pela infração ao artigo 165 do CTB ao dirigir sob a influência de bebida alcóolica em 2013, foi instaurado processo administrativo no 055.025531/2013 no Detran-DF. Destacou que a notificação da abertura do processo administrativo é causa interruptiva da prescrição foi expedida em 13/01/2014 e entregue em 20/01/2015. Pugna pelo reconhecimento do prazo prescricional da pretensão punitiva do Agravado, com a consequente retirada da suspensão do direito de dirigir e reativação da CNH. Na inicial dos autos originários de no 0705159-57.2023.8.07.0016, foi pedida a tutela de urgência no mesmo sentido, a qual foi indeferida. Em seguida, ainda no juízo de origem,o Autor, ora Agravante, formulou pedido de tutela de evidência em Réplica, o qual foi indeferido nos seguintes termos: “(...)O pedido de tutela de evidência, arrazoado em réplica, nada mais é do que o pedido antecipatório já INDEFERIDO anteriormente, sob nova roupagem. Não há como se acolhê-lo. A uma, por não configurar nas hipóteses dos incisos II e III, antes descritas, que ensejam análise liminar. O pleito fora fundamentado no inciso IV. A duas, porque a prova documental juntada pela autora NÃO referenda, de forma indene de dúvidas, a tese autoral, nitidamente controversa. Nesse sentido, IMPROVEJO-O. Preclusa, anote-se a conclusão para sentença. Intime-se.” É o relatório. Decido. Inicialmente, impende registrar as hipóteses autorizadoras da concessão da tutela de evidência, dispostas no artigo 311, do CPC, in verbis: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Da análise do caso em concreto, verifico que não foi realizada nenhuma das hipóteses expressas no mencionado dispositivo legal, em especial, as exigências dispostas no parágrafo único, do artigo 311, do CPC, que autorizam a decisão liminar. Vejamos. O objeto da presente ação diz respeito à prescrição da pretensão punitiva de suspensão do direito de dirigir e de cassação da CNH em decorrência de infração ao artigo 165, do CTB, em face do respectivo processo administrativo, aberto para apuração do ato infracional, ter sido instaurado há mais de 05 (cinco) anos. Note-se que a questão de direito material, ora discutida, exige a devida instrução probatória, dentro da marcha processual de cognição sumaríssima, que termina com a sentença proferida pelo juízo originário. Assim, não cabe, nessa apertada e sintética cognição recursal, a análise de todo o conteúdo probatório referente às eventuais questões suspensivas ou interruptivas da prescrição em comento, a fim de permitir a anulação da penalidade imposta ao Agravante, com a consequente retirada da suspensão ao direito da parte de dirigir. Outrossim, verifico a inexistência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante relativas ao prazo prescricional em debate. Acrescento que o presente caso não se subsume ao inciso III, do artigo 311, do CPC, relativo aos contratos de depósito. Diante de todo o exposto, entendo que não foram preenchidos os requisitos do artigo 311, do CPC, razão pela qual é incabível a concessão da tutela pretendida. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de evidência. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 16 de junho de 2023 17:16:03. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora